Tribunal: TJMT
Processo: 0009839-31.2009.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009839-31.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ADRIANA R GABRIEL - CNPJ: 37.527.223/0001-11 (APELADO), MARIA ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.777.941-34 (ADVOGADO), ERICA NAOMI SILVA DE CARVALHO - CPF: 065.250.461-22 (ADVOGADO), DOMINGOS GABRIEL - CPF: 026.164.759-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ADRIANA REIS GABRIEL - CPF: 570.786.881-04 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/1980, e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos à metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar:

(i) se o cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade afasta a aplicação do princípio da causalidade, isentando a Fazenda Pública do pagamento de honorários sucumbenciais; e
(ii) se seria cabível a fixação dos honorários de forma equitativa, à luz do Tema 1.076 do STJ.

III.
Razões de decidir

3. O art. 26 da Lei no 6.830/1980 é aplicável apenas quando a parte executada não é citada ou não apresenta defesa. No caso, a apresentação de exceção de pré-executividade afasta tal aplicação, sendo evidente a causalidade para imposição de honorários à Fazenda Pública.

4. Nos termos do Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários por equidade é admitida apenas em hipóteses excepcionais, como proveito econômico irrisório ou valor inestimável da causa, o que não se verifica no presente caso.

5. A verba honorária deve ser fixada conforme os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, observando-se os percentuais legais e a redução prevista no art. 90, §4o, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“O cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade não isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. A fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa fora das hipóteses previstas no §8o do referido dispositivo.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 6o e 8o, e 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, Tema 1.076, j. 16.3.2022.

TJMT, AInt 0026562-09.2013.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.3.2020.

TJMT, AC 0000206-48.2001.8.11.0082, Rel. Des. Edson Dias Reis, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.6.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença

que julgou extinta a Execução Fiscal n. 0009839-31.2009.8.11.0041, ajuizada em face de
ADRIANA REIS GABRIEL-ME
e OUTROS
, nos termos do artigo 26 da Lei Federal n. 6.830/1980, bem como julgou prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, condenando o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, §3o, I, CPC, com redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do CPC.

A Fazenda Pública alega que pugnou pela extinção da execução, em razão do cancelamento da CDA, no entanto, a sentença não aplicou o artigo 26 da Lei n. 6.830/80, pois, fixou equivocadamente honorários de sucumbência.

Nas contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de execução fiscal, consoante Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Estado Apelante se insurge contra a sentença que julgou extinta a execução fiscal, com base no artigo 26 da Lei Federal 6.830/1980, e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados
em 10% sobre o proveito econômico, com redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do CPC.

Em suma, a execução fiscal foi proposta contra a empresa
Adriana Reis Gabriel-ME

e
os corresponsáveis Adriana Reis Gabriel e Domingos Gabriel, pretendendo o recebimento do crédito tributário representado na CDA n. 20099, no valor de R$ 47.952,20 (quarenta e sete mil novecentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos).

Os coexecutados não foram citados, mas a empresa executada apresentou exceção de pré-executividade (ID 258374227); posteriormente, o Estado de Mato Grosso pugnou pela extinção da execução fiscal no ID 258374236, sobrevindo à sentença extintiva no ID 258374240.

O objeto recursal consiste em saber se o cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade isenta o ente público da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O recurso deve ser desprovido.

Com efeito, o art. 26 da Lei 6.830/80 dispõe que:
“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as parte”
.

Entretanto, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, em que alguns dos executados opuseram exceções de pré-executividade.

Por essa razão, inaplicável o artigo 26 da LEF, já que somente depois da exceção de pré-executividade o ente público pediu a extinção da execução, logo, resta patente a causalidade para aplicação dos ônus da sucumbência.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO. 1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.
2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.
3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
4
. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC.
(N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)”
(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

Da mesma forma, sem razão a Fazenda Pública quanto à pretensão de fixação dos honorários de forma equitativa.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, pacificou a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85 do CPC, vejamos:

“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1076) (g.n.)

In casu
, para o arbitramento dos honorários sucumbenciais devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 3o, 5o e 6o do art. 85 do CPC, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito, tal como ocorreu na espécie.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n. 1.076, no caso em comento
não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa
, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público do nosso Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
—
CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
— EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE
— ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (numerus clausus), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. Recurso não provido.
” (N.U, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso manejado pelo
Estado de Mato Grosso
,
para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025